Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022424-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), WILLAMOM MILHOMEM DA SILVA - CPF: 353.060.091-15 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança de empréstimos supostamente fraudulentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLAMOM MILHOMEM DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1000241-20.2025.8.11.0059, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. E OUTRO, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (ii) que os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) foram atendidos, tendo em vista a existência de fortes indícios de fraude na contratação dos empréstimos consignados, com falsificação de sua assinatura, corroborados por documentos anexos; (iii) que o
periculum in mora
está evidenciado pela natureza alimentar de seus proventos e pelos descontos mensais reiterados, que comprometem sua subsistência; (iv) que a alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos, sustentada pelo juízo de origem, não procede, pois o dano é atual e se renova a cada mês com a persistência dos descontos, sendo irrelevante a data da contratação; (v) que a suspensão dos descontos em decisão administrativa relativa a outra instituição reforça a plausibilidade de fraudes sistêmicas nesse tipo de contratação, o que demanda a intervenção judicial preventiva; (vi) que a dilação probatória necessária para a verificação da autenticidade das assinaturas não obsta a concessão da medida liminar, que é reversível e visa apenas preservar a integridade econômica do agravante até que se apure definitivamente a veracidade dos contratos impugnados.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender imediatamente os descontos nos proventos do agravante, mantendo-se apenas a audiência já designada, bem como a reforma da decisão agravada, para o fim de conceder a tutela de urgência pleiteada nos autos originários.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, no Id. 298946850.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
no Id. 307631369.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 304111851.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Willamom Milhomem da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1000241-20.2025.8.11.0059, que indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à suspensão de descontos mensais realizados diretamente em benefício previdenciário do agravante, sob a alegação de contratação não reconhecida de empréstimo consignado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. e outro.

A controvérsia posta nestes autos diz respeito à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender os descontos mensais realizados sobre proventos de aposentadoria do agravante, sob a alegação de que não anuiu com a contratação das avenças que originaram tais deduções.

Pois bem.

Dispõe o art. 300 do Código Processual Civil acerca dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência antecipatória, quais sejam, probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A respeito do tema, confiram-se os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.”
( Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1a edição, 3a tiragem, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016)

De tal forma, a tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela agravante, bem como a probabilidade de prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo.

No caso dos autos, o agravante sustenta que os descontos realizados em seus proventos decorrem de contrato supostamente não firmado ou não autorizado por ele, fato que indica possível irregularidade. Neste caso, o art. 373 do CPC atribui ao banco o ônus da prova com relação à demonstração da validade do contrato.

No que tange ao perigo de dano, a continuidade dos descontos compromete significativamente a subsistência do autor, dado o caráter alimentar do benefício e sua condição de idoso.

A jurisprudência reconhece a necessidade de suspender os abatimentos em situações semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSÍVEL FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES
. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender descontos em benefício previdenciário em razão de contrato de empréstimo possivelmente fraudulento.II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano; e (ii) o valor da multa diária fixada é razoável.III. Razões de decidir. 3. Em cognição sumária, a autora demonstrou a probabilidade do direito, tendo em vista a documentação apresentada. 4. O perigo de dano resta configurado, uma vez que a continuidade dos descontos pode causar prejuízos de ordem financeira à parte autora. 5. A multa diária, no valor de R$ 500,00, mostra-se razoável e não exorbitante, adequada para compelir o banco ao cumprimento da obrigação.IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da tutela antecipada deferida para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. Mostra-se razoável a fixação de multa diária para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial.”Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013; TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020. (N.U 1031400-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE UM TETO DE ACUMULAÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (N.U 1016616-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Quanto à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, esta encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, é perfeitamente cabível e legal a multa para o caso de descumprimento da decisão judicial.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Ademais, por se tratar de decisão provisória, fundamentada em cognição incompleta, esta poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado
a quo
, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar que os demandados suspendam, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor/agravante, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025